Tribunal: STF
Processo: ARE 1339299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESPECIFICADAS NOS ARTS. 2º E 3º, DA EMENDA CONSTITUICONAL N. 47/2005 - DIREITO À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 14; 195, § 5º; e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 40, § 14; e 202 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O acervo probatório evidencia que o recorrido foi servidor público do Município de Anaurilândia, ocupante do cargo de mecânico, tendo ingressado no serviço público em 11.6.1981 e se aposentado em 13.10.2016, por tempo de contribuição, pelo Regime Geral de Previdência.



    Extrai-se, ainda, que, durante a ativa, a recorrida recebeu como último vencimento o valor de R$ 2.603,40 (dois mil e seiscentos e três reais e quarenta centavos), sendo que, com a aposentadoria, passou a receber benefício no valor de R$ 2.327,57 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos).



    Verifica-se, por fim, que o recorrido contribuiu para a previdência tendo por base o salário integral, todavia, o benefício foi fixado nos temos aplicáveis ao regime geral de previdência, consistente na média dos 80% maiores salários de contribuição.



    A discussão cinge-se quanto à responsabilidade do ente público municipal de complementar o valor de aposentadoria concedida, sob o regime geral da previdência social, à servidora pública efetiva, considerando a ausência de regime próprio de previdência pelo Município e o cumprimento de requisitos constitucionais para receber proventos de forma integral.



    Tal qual lançado na sentença, demonstrado que o servidor recorrido se aposentou por tempo de contribuição no regime geral da previdência social em razão de não existir, na época de sua aposentadoria, regime próprio de previdência no município recorrente, surge, em contrapartida, o dever do município em complementar os proventos pagos pelo INSS, por fazer jus à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo que exercia, em razão de preencher as regras de transição normatizadas nos arts. 2º e 3º, da EC n. 47/2005.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente